Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Sobejando dúvida sobre o comprovante de recolhimento do equivalente ao preparo, certifique a Secretaria, mediante auxílio do serviço de custas, se o comprovante exibido está vinculado ao presente processo e é correlato à guia de recolhimento de custas e emolumentos, realizando o preparo, consoante orienta os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator